Tribunal: TJDFT
Processo: 0713066-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO REALIZADO SEM ANUÊNCIA. EMPRÉSTIMO FIRMADO POR EMPRESA INTERMEDIADORA. NEGLIGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS EMPRESAS NA RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se e Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a nulidade do contrato firmado entre as partes e condenou as requeridas, solidariamente, a reembolsar a parte autora no valor de R$ 4.895,44 (quatro mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos), já considerada a dobra da repetição de indébito.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação declaratória. Narrou que no mês de março de 2022 passou a receber mensagens e ligações da segunda requerida, ofertando a possibilidade de redução das parcelas do contrato de empréstimo que a autora possuía com a primeira requerida. Ressaltou que a segunda requerida se apresentou como financeira vinculada aos bancos e que por isso conseguiria realizar a redução das parcelas. Pontuou que após as tratativas para repactuação do seu empréstimo, foi creditado em sua conta o valor de R$ 8.296,48 (oito mil, duzentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos). Afirmou que, em seguida, a segunda requerida entrou em contato informando que o valor havia sido depositado erroneamente e que deveria ser devolvido, o que foi feito prontamente. Asseverou que no mês de julho de 2022 descobriu que o valor depositado em sua conta se referia a um novo contrato de empréstimo feito em seu nome e descontado do seu benefício de aposentadoria. Acrescentou que a partir do mês de abril de 2022 começou a ser descontado o montante de R$ 222,52 (duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos) referente ao respectivo empréstimo que foi realizado sem sua anuência.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 54354110). Contrarrazões apresentadas (ID 54354124).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na preliminar de ilegitimidade passiva do primeiro requerido, na inexistência de fortuito interno, na responsabilidade de terceiro e na impossibilidade da repetição do indébito.
6. Em suas razões recursais, o primeiro requerido, ora recorrente, alegou que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois não possui qualquer relação junto à segunda requerida. Ressaltou que concedeu tão somente o empréstimo para autora a qual, de forma alheia e sem o seu conhecimento, realizou a transferência do valor do contrato para terceiro sem vínculo com o recorrente. Pontuou que, de acordo com os documentos anexados aos autos, a contratação da operação não teve qualquer falha ou falta de segurança. Afirmou que incide a excludente do nexo de causalidade ante o fato perpetrado por terceiro que está fora de sua responsabilidade. Ratificou que desconhecia a situação e que não tem qualquer vínculo com a segunda requerida, devendo ser excluída qualquer responsabilidade que recaia sobre o banco recorrente. Reforçou que todos os procedimentos estão dentro da praxe comercial, sendo impossível caracterizá-los como ilícitos e ensejadores da repetição em dobro. Reiterou a necessidade do retorno ao status quo ante, em virtude da declaração da nulidade do contrato, devendo o valor ser devolvido integralmente para a instituição recorrente, com a devida compensação, sob pena de enriquecimento ilícito da recorrida. Ao final, requereu a reforma da r. sentença para que seja conhecida a preliminar de ilegitimidade, a regularidade das contratações e, subsidiariamente, o afastamento da repetição do indébito, bem como a compensação integral dos valores disponibilizados em favor da autora.
7. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Na espécie, há o vínculo jurídico entre as partes ante o empréstimo concedido pelo recorrente para autora. Preliminar rejeitada.
8. A súmula 479 do STJ salienta que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Dessa forma, a existência de fraude ou delito perpetrado por terceiros não é capaz de afastar a responsabilização por danos causados, uma vez que configuram fortuito interno e decorrem dos riscos do negócio. Ademais, o banco optou por firmar contratos por meio de correspondentes bancários, de maneira a maximizar seus lucros, não realizando nenhum contato direto com a autora quando da celebração de um novo contrato de empréstimo, para informá-la das condições de pagamento e dos valores que seriam liberados. Assim, deve arcar com os riscos da falha na prestação do serviço, devendo ser responsabilizado solidariamente, nos termos do art. 14 caput cumulado com o inciso III do art. 6° do CDC.
9. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Na espécie, houve a cobrança indevida e o pagamento indevido, pois a anuência da autora era para negociação e diminuição das parcelas do primeiro contrato e não a realização de um novo empréstimo. Restou demonstrado, também, que o recorrente atuou com negligência pois não adotou a postura esperada de entrar em contato com a autora para verificar a procedência das informações, não havendo razões justificáveis para que não se aplique a repetição.
10. Pedido de compensação e devolução dos valores. O pleito não merece prosperar, uma vez que deve ser deduzido em face da correspondente bancária do contrato (ID 54354032), por meio de ação autônoma, caso seja do interesse da recorrente. Sentença mantida na integralidade.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95